Tribunal: TJMT
Processo: 1016461-18.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016461-18.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), SILVANA MARINA BERENYI PACHECO - CPF: 265.886.268-78 (EMBARGANTE), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (EMBARGANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO, FALTA DE DIALETICIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR ACOLHIDA – TUTELA REVOGADA – CONTRADIÇÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO – NÍTIDA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA LIDE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que, ao acolher as preliminares suscitadas pela embargada, de ausência de cunho decisório, falta de dialeticidade e supressão de instância, não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes e revogou a tutela recursal antes deferida.

Os embargantes alegam ser contraditório o entendimento de ausência de conteúdo decisório, bem como que as razões “
exteriorizam o desacerto de cada um dos atos decisórios objurgados
”.

Argumentam que uma das decisões recebeu o Cumprimento de Sentença sem os “
documentos fundamentais
” e a outra admitiu a própria área rural como caução, desde que realizada a “
avaliação por Oficial de Justiça
”.

Aduzem que esses fatos foram abordados nas razões do Agravo quando se reportaram à ausência do instrumento procuratório das partes que atuaram no feito principal (Ação de Reintegração de Posse), da matrícula atualizada e da notificação “
para se aferir o “dies a quo” do pedido de indenização por fruição do bem
”.

Discorrem sobre os documentos necessários e fundamentais à apreciação do pedido inicial de modo a evitar lides temerárias, e retomam ao mérito da lide, já que, segundo arguem, em Cumprimento Provisório de Sentença a caução deve consistir em garantia do executado.

Acrescentam que não compete ao juízo suprir a falha do exequente “
que deixou de apresentar Laudo Técnico de propriedade, idoneidade e preço de mercado do bem oferecido em caução
”, e que é injustificada a determinação para que a avaliação fosse realizada por oficial de justiça e, na sequência, para que se expedisse mandado sem a prévia manifestação deles (embargantes) para pagamento do valor pleiteado no respectivo Cumprimento de Sentença (Id 110538470).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ao acolher as arguições da ora embargada, a Câmara consignou o seguinte:

“A agravada, em preliminar, argui a ausência de cunho decisório, falta de dialeticidade e supressão de instância, matérias que autorizam apreciação conjunta, porquanto todas, se acolhidas, conduzem ao não conhecimento do presente Agravo de Instrumento.

Como relatado, os agravantes se insurgem contra o decisum que aceitou como caução o próprio imóvel em litígio, bem como determinou avaliação pelo oficial de justiça, a expedição de mandado de reintegração de posse e o “pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver”.

Sobre o litígio de que tratam estes autos, a Quarta Câmara já apreciou o AI 1003786-91.2019, e decidiu que em Ação de Rescisão de Contrato, a reintegração de posse deve acontecer apenas depois de rescindida a avença.

Já a Apelação n. 1000396-83.2019, rejeitou as preliminares e no mérito negou provimento ao Recurso, manteve a sentença que declarou rescindido o contrato e determinou a reintegração de posse a favor da ora agravada, ficando consignado no acórdão que os agravantes deram o imóvel em alienação fiduciária à agravada, mas não quitaram a dívida, consolidando a propriedade para esta última. Pelo Contrato de Compra e Venda, readquiriram o imóvel, mas também não pagaram o preço pela recompra, sobrevindo a Ação de Rescisão, julgada procedente, que é o objeto do Cumprimento de Sentença, no qual a agravada o ofereceu em caução de modo a viabilizar o cumprimento provisório, já que indeferido o efeito suspensivo pleiteado no Recurso Especial que eles interpuseram.

Como se vê, a hipótese é de decisão que acolheu a caução ofertada pela agravada no Cumprimento Provisório da Sentença que julgou procedente a Ação de Rescisão de Contrato, cuja oferta foi condicionada à avaliação do imóvel, de modo que referido decisum, realmente, não tem cunho decisório, tratando-se de mero despacho que acatou a caução ofertada, principalmente em relação aos agravantes, tampouco a realização da avaliação pelo oficial de justiça sem a manifestação/participação deles, já que a propriedade há muito foi consolidada em nome dela (agravada).

Da mesma forma, está evidente tanto a falta de dialeticidade já que as razões não atacam o decisum como a supressão de instância, porquanto trazem para o Tribunal matérias que devem ser primeiramente submetidas ao juízo de primeiro grau em Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença.

Pelo exposto não conheço do Recurso. Com isso, fica revogada a tutela recursal deferida”.

Como se vê, ao contrário do que alegam os embargantes, não há nenhum vício no acórdão. Aliás, eles nem sequer indicam uma das situações descritas no art. 1.022 do CPC. Limitam-se a dizer que o entendimento da Câmara é contraditório, o que evidencia a intenção de reapreciação da matéria.

Vale ressaltar que as questões suscitadas no Agravo de Instrumento são afetas à impugnação ao Cumprimento de Sentença e devem ser submetidas ao juízo da causa, sob pena de supressão de instância.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão dos embargantes de discutir pontos já dirimidos e cuja conclusão não lhes foi favorável, e de que o Tribunal analise matéria não abordada na origem.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16-8-2021).

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022